Tribunal: STF
Processo: HC 188094
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06, E 16 DA LEI 10.826/03. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SUPOSTO EQUÍVOCO MATERIAL NA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 584.397, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO DE 11 ANOS E 1 MÊS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte assentou que ‘em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado’ (AgRg no HC n. 549.417/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
    2. No caso, não consta no presente writ o acórdão referente ao HC 2110296-60.2020.8.26.0000, apontado na inicial como ato coator, o que efetivamente inviabiliza o exame das alegações.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06, e 16 da Lei 10.826/03. Foram apreendidos “duas porções de cocaína a granel, pesando cerca de 201g e 95g, um tijolo de cocaína, pesando cerca de 233g, e 18 (dezoito) porções cocaína, com peso de 17,9g”.
    Narra a inicial que foi manejado habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, cujo provimento foi negado, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.
    Argumenta que ocorreu uma indevida “miscelânea nos invólucros, objetos da perícia, de sorte que restou duvidosa toda a materialidade da perícia”, tendo em vista que um dos lacres mencionados no laudo pericial “não faz parte do auto de exibição e apreensão”.
    Alega, em suma, que “as substâncias correspondentes a dois lacres, restaram negativas, sob a ótica criminal. um lacre restou positivo e, um lacre não faz parte dos autos, provavelmente, fruto de apreensão diversa e estranha aos autos, de modo que a materialidade restou duvidosa”.
    Afirma, também, que “não há nos autos maiores informações técnicas sobre o dito carregador, tais como: pertencente a que tipo de armamento, calibre e, sobretudo potencialidade lesiva e funcionabilidade”. Defende que “tais esclarecimentos não foram trazidos aos autos, pois se tratava de um carregador de pistola de airsoft, utilizada para fins recreativos, sendo essa a razão de não ter marca, indicação de calibre, além de outros caracteres que pudessem indicar a qual armamento pertencia”.
    Prossegue a defesa afirmando que na decisão do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem “os fatos, a vara de origem processual, o Paciente e os defensores impetrantes e todos os dados do processo são diversos e estranhos aos presentes autos, restando indubitável que a decisão vergastada se perfaz em irretorquível coação em na liberdade de locomoção do Paciente, por ilegalidade, pois, em flagrante descompasso ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988”.
    Destaca que “o processo de origem foi carreado na íntegra e que a decisão oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante é que havia se dado em total descompasso aos autos”. Destarte, argumenta que “o processo de origem, inclusive, transitou em julgado com decisão estranha aos autos, consoante cópia integral anexa, no entanto a Quinta Turma do Egrégio Tribunal de Justiça, atribuiu a falha à defesa, sem observar o alegado pela defesa, por a decisão estranha aos autos era justamente o inconformismo da defesa”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Por todo o sobejamente exposto, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para fazer cessar a ilegalidade e o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente; 
    Face à concessão da ordem, requer seja expedido o competente Alvará de Soltura”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Reexaminando os autos, observa-se que a defesa juntou aos autos uma decisão terminativa (e-STJ fls. 85/88) proferida pelo Desembargador no HC 2096163 -13.2020.8.26.0000, no qual figura outra pessoa. Efetivamente, não consta, no presente writ, o acórdão proferido nos autos do HC 2110296-60.2020.8.26.0000, apontado na inicial como ato coator. 
    Portanto, o writ não foi instruído com as peças processuais indispensáveis à compreensão da controvérsia, notadamente com o inteiro teor do ato impugnado. 
    É de se ressaltar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 
    Ora, ‘a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal’ (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 11/12/2019). 
    No mesmo sentido, esta Corte assentou que, “em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado” (AgRg no HC n. 549.417/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Na hipótese sub examine, no que tange ao alegado equívoco processual na decisão do Tribunal de origem que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, verifico que o writ traz questões alheias ao direito de locomoção. 
    Nesse diapasão, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento deste ponto da impetração. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    De outro lado, em relação à matéria de fundo, cumpre ressaltar que inexistiu manifestação do Tribunal a quo. 
    Neste contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, impende destacar que há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, em especial quanto à suposta insuficiência de provas para embasar a condenação, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente